Tribunal: STF
Processo: Rcl 62893
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Goes e Nicoladelli Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0001237-83.2019.5.09.0016, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O Direito do Trabalho orienta-se pelo princípio da primazia da realidade, pois diante de eventual divergência entre circunstância fática e o que consta em documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao que sucede no plano da realidade. No caso, em tendo o primeiro réu admitido a prestação de serviços em seu favor pelo autor no período de 18.4.2017 a 13.11.2019, impõe-se a inversão do ônus da prova quanto aos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do trabalhador, conforme dispõe o art. 818, inciso II, da CLT. 



    Foram ouvidos depoimentos a respeito, os quais foram gravados e cujas colocações mais relevantes foram abaixo transcritas.



    [...]



    Como se vê pelos depoimentos: "o autor cumpria os prazos, alocados em sua agenda", "eram subordinados a Lais, a Carla e a Carolina; tinham uma agenda com prazos lançados pela controladoria e cumpriam no decorrer do dia; havia modelos e correções das petições, pois as imprimiam e entregavam à Carolina; tinham planilhas do banco, em especial planilhas de encerramento, que os Advogados tinham de fazer e entregar num determinado período de tempo estipulado pela Gerência; havia controle de horários, [...] as Coordenadoras eram as que controlavam os horários, [...] tinham de avisar sobre compromissos com 15 dias de antecedência e apresentar atestado médico; [...] se faltassem, eram advertidos verbalmente", "eram subordinados a Lais e a Fabiula; tinham modelos prontos de peças e algumas coisas tinham de pedir autorização, para ciência e dilação de prazo, por exemplo; [...] tinha horário específico que era das 8:00 às 18:00 [...] eles pediam para ter um aviso prévio caso ocorresse um imprevisto", "o que tinha eram prazos em sua agenda para que cumprisse; o escritório abria das 7:30 às 18:30 e durante esse período o Advogado ia até o escritório para cumprir os seus prazos; [...] se acontecesse um imprevisto, o Advogado avisava o escritório [...] não era prática cumprir prazos em casa, o comum eram cumprir os prazos no escritório" e "tinham de cumprir a agenda e podiam ir embora".



    As duas primeiras testemunhas confirmaram que eram subordinados a Carla, Fabiula e Lais, com a necessidade de autorização para determinados atos, e todas as testemunhas fizeram menção ao cumprimento de prazos estipulados, distribuídos e agendados pelo escritório. Havia modelos a serem seguidos, certamente para manter um padrão do escritório, tendo sido mencionado pela primeira testemunha da parte ré que o comum para os Advogados era cumprir com os seus compromissos dentro do escritório, inclusive com acesso ao sistema próprio, com token específico, conforme mencionou a segunda testemunha do autor, num intervalo de horário pré-estipulado. Retira-se desses elementos que havia subordinação, pois o autor se sujeitava a todo um sistema imposto pelo escritório: quantidade de processos, prazos a serem cumpridos, horários a serem respeitados, modelos a serem adotados, sistema e token específicos e com acesso restrito, e, por fim, necessidade de autorização para determinados atos.



    [...]



    Considerando que ao trabalhador autônomo faltam os requisitos de habitualidade e de subordinação, entendo que no presente caso essa condição não restou provada. E, somente pelos depoimentos, pode-se ver presente a subordinação clássica, o que se corrobora pelos documentos, conforme acima se argumentou. 



    Assim, considerando-se as provas constantes nos autos, entendo que estas apontam para o trabalho do autor para Góes & Nicoladelli Advogados Associados, mediante pagamento de valor mensal fixo - que, diante da situação fática que de averiguou, pode se entender por salário -, de forma habitual e subordinada, de modo que reconheço o vínculo de emprego entre o autor e o primeiro réu no período de 18.4.2017 a 13.11.2019.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente